Tribunal: TJMT
Processo: 1031834-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031834-75.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTON CAMPIAO - CPF: 502.895.191-87 (EMBARGADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), ARLANETE MENDES DA SILVA - CPF: 010.583.081-06 (EMBARGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA GUERRA DE BORTOLI - CPF: 059.711.231-22 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA. RETENÇÃO DE 10% INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS PAGAS. PREVALÊNCIA DE DOCUMENTO EMITIDO PELA PRÓPRIA FORNECEDORA SOBRE EXTRATOS INTERNOS UNILATERAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação da vendedora e manteve sentença que rescindiu compromisso de compra e venda de imóvel, determinando a restituição dos valores pagos, com retenção de 10% sobre as prestações quitadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade quanto à base de cálculo da cláusula penal e em omissão ou erro de premissa fática quanto ao valor efetivamente pago pelos consumidores.

III. Razões de decidir

3. Não há obscuridade, pois o acórdão manteve integralmente a sentença, a qual expressamente fixou a retenção de 10% sobre as parcelas pagas, tornando inequívoca a base de cálculo adotada.

4. Também não há omissão nem erro de premissa fática, porque o julgado enfrentou a controvérsia sobre o montante pago e atribuiu maior força probatória ao documento emitido pela própria fornecedora e entregue ao consumidor do que a extratos internos unilaterais produzidos para o litígio.

5. Os embargos veiculam inconformismo com a valoração da prova e buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

6. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, ausente caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão mantém integralmente sentença que definiu, de forma expressa, a retenção contratual sobre as parcelas pagas. 2. Inexiste erro de premissa fática quando o órgão julgador, no exercício da valoração da prova, confere prevalência a documento emitido pela própria fornecedora em detrimento de extratos internos unilaterais. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.033.680/RJ; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.431.978/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
por
VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a
sentença
proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos n. 1031834-75.2024.8.11.0003 (ID. 346312859).

Em suas razões (
ID. 348680872)
, o
Embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, omissão e erro de premissa fática, notadamente quanto à base de cálculo da cláusula penal, alegando que o acórdão não definiu de forma clara se o percentual de retenção deve incidir sobre os valores pagos ou sobre o valor total do contrato
, apontando,
ainda, omissão e erro fático no tocante ao montante efetivamente quitado, afirmando que o valor correto seria de R$ 73.437,21, e não os R$ 82.407,20 considerados no julgado, sustentando que houve interpretação equivocada do extrato financeiro
“
Extrato Cliente I
”

no que tange à coluna

“
Recto
Líquido
”
.

Os Embargados apresentaram contrarrazões
no
ID. 351002887, argumentando que inexiste qualquer vício no
julgado
, uma vez que a decisão foi explícita ao manter a sentença que fixou a retenção de 10% sobre o montante despendido pelos requerentes
, d
estaca
ndo
que o valor de R$ 82.407,20 advém de documento emitido pelo próprio sistema da fornecedora (
Sienge
/
Softplan
), restando caracterizada a tentativa de rediscussão do mérito e o propósito de postergar o cumprimento da
obrigação, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
.

Recurso tempestivo (ID.
348954393
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
pretende o saneamento de supostos vícios de obscuridade, omissão e erro de premissa fática no acórdão,
pugnando pel
a atribuição de efeitos infringentes para alterar a base de cálculo da retenção e reduzir o montante histórico a ser restituído aos consumidores mediante nova incursão probatória.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO LIMITADA AO PERCENTUAL CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE DESTAQUE E PROVA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela vendedora contra sentença que rescindiu contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e determinou a restituição das parcelas pagas, com retenção de 10%, devolução em parcela
única, afastamento da comissão de corretagem e manutenção da gratuidade da justiça concedida aos compradores.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve erro material no valor reconhecido como efetivamente pago; (
ii
) saber se é possível majorar a retenção para 25% apesar de cláusula contratual que fixa 10%; (
iii
) saber se é legítima a retenção de comissão de corretagem e encargos moratórios; (
iv
) saber se é admissível a restituição parcelada dos valores; (v) saber se subsistem os pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Prevalece o valor indicado em documento emitido pela própria fornecedora e entregue ao consumidor, que possui força vinculante superior a extratos sistêmicos unilaterais, inexistindo comprovação de erro material.

4. A cláusula penal expressamente pactuada em 10% vincula a fornecedora, sendo vedada a pretensão de majoração com fundamento em jurisprudência de caráter supletivo, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.

5. A retenção de comissão de corretagem é indevida quando ausente informação prévia e destacada do seu valor, bem como prova do efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A cláusula penal compensatória já engloba as perdas e danos decorrentes do desfazimento do contrato, sendo indevida a retenção cumulativa de encargos moratórios.

7. A restituição parcelada contraria a orientação consolidada do STJ, que assegura a devolução imediata dos valores pagos nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. A fornecedora está vinculada ao percentual de cláusula penal que livremente estipulou em contrato de adesão, sendo vedada a majoração posterior com base em precedentes de caráter supletivo. 2. É indevida a retenção de comissão de corretagem quando ausente informação prévia, destacada e prova do efetivo pagamento. 3. Nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, 51, IV; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 938; STJ, REsp no 1.300.418/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 13.11.2013.

(
TJMT.
N.U 1031834-75.2024.8.11.0003,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2026,
DJ
e
18/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas contradições e omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada
.

Com efeito,
a
Embargante alega

que haveria obscuridade

no acórdão quanto à base de cálculo da cláusula penal, questionando se a retenção de 10% incidiria sobre o valor total do contrato ou sobre os valores efetivamente pagos pelos promitentes compradores
.

Ocorre que a
tese de obscuridade não resiste a uma leitura atenta do próprio acórdão e da sentença por ele confirmada
, uma vez que o
julgado colegiado foi categórico ao consignar, em sua fundamentação e em seu dispositivo, que o recurso de apelação da ora Embargante estava sendo desprovido, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau
.

Ora, a
sentença
recorrida
dispôs com clareza cristalina no seu dispositivo
a ordem de
“
a restituição dos valores despendidos pelos requerentes

(
...
)
,

procedendo a requerida a retenção de 10% do valor das prestações pagas
”
, sendo certo que, a
o chancelar
in
totum
a conclusão do Juízo
a quo
,
este Colegiado ratificou expressamente que a base de cálculo da retenção é o valor das prestações pagas

Logo, n
ão há qualquer
dúvida quanto à conclusão do Colegiado
, evidenciando-se apenas a insatisfação da parte com o parâmetro adotado, o que não caracteriza obscuridade remediável.

A
Embargante aponta
ainda
omissão e erro de premissa fática, argumentando que o acórdão não teria enfrentado a matemática de seu extrato interno, sustentando que a análise da coluna
“
Recto
Líquido
”
indicaria que o valor pago totalizou R
$
73.437,21,

e
não
os

R
$
82.407,20 reconhecidos na decisão.

Neste aspecto, a pretensão da Embargante
parece ignorar completamente a
fundamentação do acórdão, que dedicou trecho específico para refutar de forma direta exatamente esta tese defensiva
,
assent
ando
que a fixação do montante de R$ 82.407,20 não decorreu de um lapso material, mas sim da escolha fundamentada da prova
, conforme se vê do seguinte trecho:

“(...)
No tocante à divergência de valores, a sentença acolheu o montante de R$ 82.407,20 com base em documento emitido pela própria Requerida/Apelante e apresentado pelos autores (ID. 177609983), sendo que a Apelante pretende desconstituir tal prova apresentando telas sistêmicas internas (
Sienge
) que apontam o valor de R$ 73.437,21.

Sem razão, também neste ponto, pois o documento gerado pela fornecedora e entregue ao consumidor possui força vinculante e probatória superior a extratos produzidos unilateralmente em sistema interno para fins de litígio, além do que a Apelante não logrou êxito em comprovar erro material no documento de ID. 177609983, devendo prevalecer a informação nele contida, em homenagem ao dever de informação e transparência
.
(...)”

Logo, r
estou expressamente fundamentado que o documento de ID. 177609983, formalmente emitido e entregue pela própria requerida aos consumidores, possui força vinculante superior aos extratos do sistema interno (
Sienge
) produzidos unilateralmente para fins de litígio

Como cediço, a
alegação de
“
erro de premissa fática
”
pressupõe que o órgão julgador tenha partido de um fato inexistente
. Contudo,
não
foi
o que ocorreu
no caso
sub judice
, onde o Colegiado
avaliou a planilha unilateral da construtora e o documento fornecido ao consumidor, decidindo, no exercício do seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), que a prova em favor do consumidor detinha maior credibilidade, em homenagem à boa-fé objetiva e ao direito à informação clara
.

O fato de a Embargante apresentar, em sede de embargos, uma soma aritmética de colunas de seu próprio sistema para tentar justificar sua tese não transforma a irresignação em omissão judicial
, até porque o
julgador não está
adstrito
a realizar auditoria contábil nas telas da ré quando os autos já possuem documento idôneo da própria empresa confessando o recebimento de valor superior.

Até porque, vale ressaltar, conforme entendimento assente do STJ, o julgador não é obrigado a responder a um questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada tese ou dispositivo suscitado, desde que a fundamentação exarada seja suficiente para lastrear a resolução do certame,
in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL
INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026